Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-47.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010955-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WEVERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 710.004.761-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DA SILVA SANTOS - CPF: 036.909.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além d
o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:

(i) determinar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo,
depoimentos colhidos durante a instrução processual
e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a posse de entorpecentes pelo apelante em circunstâncias típicas de comercialização,
afastando a hipótese de mero consumo pessoal
.

5. Os depoimentos dos agentes de segurança pública são uníssonos e coerentes, sendo prova idônea para embasar a condenação quando harmônico com os demais elementos do processo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal por tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

7. O contexto da abordagem, a forma de acondicionamento da droga e
reincidência específica do apelante na prática do tráfico de drogas constitui elemento relevante para confirmar sua vinculação à atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais quando estes forem harmônicos com o conjunto probatório.

2. A condição de usuário não exclui a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a consumação do ato de venda.

4.

A reincidência específica do réu na prática do tráfico de drogas é circunstância relevante para a caracterização da destinação ilícita da substância apreendida e fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
WEVERSON DA SILVA SANTOS
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n. 1010955-47.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa (id. 238277690).

Nas razões recursais, o apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
(id. 238278177).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena impostas pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada (id. 238278180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença vergastada (id. 246587185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, argumentando que os depoimentos dos agentes de segurança pública são contraditórios e não poderiam servir como única prova da autoria delitiva.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 238277685, narra os fatos desta forma:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/04/2024, por volta das 13h10min, na Rua B, n. 19, Quadra 03, Bairro Jardim Ana Carla I, nesta cidade,
o denunciado WEVERSON DA SILVA SANTOS foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo, guardar e manter em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 124,90 g (cento e vinte e quatro gramas e noventa centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 155091606. São dos autos que, no dia e hora supracitados,
a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado, que portava tornozeleira eletrônica, na calçada do referido endereço, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da residência, ocasião em que deixou cair 01 (uma) porção de maconha. Diante da justa causa, os policiais adentraram no imóvel, onde abordaram o denunciado na sala, e, em revista, apreenderam consigo 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor rose (Termo de Exibição e Apreensão, ID 155091604), e, na sala, em cima do sofá, 01 (uma) outra porção da mesma droga, acondicionada em um pote.
Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que,
interrogado, assumiu a propriedade de parte da droga
. Apurou-se, em trabalho de investigação, que WEVERSON já é conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como que, segundo vizinhos do referido imóvel, possui envolvimento com drogas e que sua casa é constantemente frequentada por usuários (Relatório policial, ID 155091723). Por fim,
destaca-se que o denunciado é multi reincidente específico
, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0000103-75.2013.8.11.0064, Código: 6936184, Número/Ano:2013)
com 03 (três) condenações, uma pelo crime de tráfico de drogas
(Autos 0000661-97.2014.8.11.0036), uma pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores (Autos 007583-31.2018.8.11.0064), e, outra por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Autos 0003770-06.2012.8.11.0064). Adequando-se a conduta de WEVERSON DA SILVA SANTOS ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas (...)”.
Destacamos.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 238277214),

boletim de ocorrência (Id. 238277218), termo de exibição e apreensão (Id. 238277222), laudo pericial definitivo (Id. 238277224), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais ressaltaram que o acusado possui diversas passagens criminais.

Os policiais militares
William da Silva Santos e Marcos Antônio Ferreira de Oliveira
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que, realizavam rondas quando visualizaram o denunciado, que portava tornozeleira eletrônica, na calçada do referido endereço e, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da residência, deixando cair um pedaço de substância esverdeada análoga à maconha. Em perseguição, entraram na casa e encontraram um pote com substância análoga à maconha em cima do sofá da sala, onde também estava WEVERSON e mais um indivíduo, posteriormente identificado como seu irmão Wesley, quando realizaram então a condução de ambos para a delegacia (Ids. 238277220 e 238277221).

Em juízo os policiais ratificaram as declarações prestadas na delegacia,

testificando como se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos.

Consta ainda do interrogatório de
Wesley da Silva Santos
, irmão do acusado que estava na sala quando da entrada dos policiais,
a confirmação de que parte da droga realmente pertencia a Weverson
, que é usuário, mas que não tinha conhecimento da outra parte que estava em um pote de plástico, alegando que este pertencia à ex-esposa de Weverson, que teria deixado a o pote guardado em uma geladeira velha no quintal da casa quando se mudou para Jaciara (Id. 238277226).

Com efeito, o apelante ao ser ouvido durante a fase administrativa, em seu interrogatório confessou que parte do entorpecente apreendido era de sua propriedade, por ser usuário, mas que em relação à outra parte que estava no pote de plástico, alegou que ninguém da residência tinha conhecimento, pois pertence à sua ex-esposa Ariatna, que havia guardado em uma geladeira velha. Informou ainda que ele e a ex-esposa são usuários e que se separaram há cerca de um ano e foram residir em locais distintos, em que recentemente o apelante voltou a morar na casa da mãe (Id. 238277232).

Em juízo, o Apelante ratificou seu depoimento. (Id. 241725318).

Do detido exame dos autos, infere-se que há contradição nas versões dadas pelo apelante na fase policial e em juízo, na medida em que naquela fase alegou que parte da droga era dele, e nesta aduziu que não tinha substâncias ilícitas com ele, mas que os policiais haviam “plantado” a droga apreendida.

A despeito da negativa do apelante, nota-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos em apontar que ele foi surpreendido na frente de sua residência e no percurso da fuga os militares localizaram 02 (duas) porções de substância análoga à maconha (sendo uma porção com peso de 49,65g (quarenta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas), e outra porção com peso de 75,25g (setenta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas), em que uma delas o acusado estava
trazendo consigo,
porém caiu do bolso ao correr para dentro da casa quando avistou a viatura.

Ressalta-se do Relatório de investigação constante do Id. 238277670, que alguns moradores da região foram entrevistados, porém recusaram a se identificar por temer pela segurança, porém confirmaram que Weverson e Wesley moram com sua genitora e que a residência é bastante frequentada por pessoas estranhas que aparentam ser usuários de drogas, mas que Wesley é trabalhador e somente faz uso de bebidas alcóolicas, enquanto Weverson faz uso de drogas e amedronta os moradores da região.

Além disso, foi constatado que o apelante possui outras 3 (três) condenações, por tráfico ilícito de drogas, roubo, receptação, dentre outros e inclusive já tentou fuga da penitenciária, conforme se extrai do relatório de antecedentes criminais constante do Id. 238277713.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime em análise, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar",
"entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, nas modalidades
"ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar",

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos.

Por outro lado, conforme pontuado na sentença, o apelante é reincidente específico na prática do tráfico, sendo os antecedentes criminais do agente um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
WEVERSON DA SILVA SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025